Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo. Reeducando condenado por tráfico de drogas e por lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar. Pena unificada superior a 7 (sete) anos. Regime atual fechado. Pedido de progressão para o regime semiaberto. Improcedência. Data para progressão de regime lançada de forma equivocada no relatório de situação processual executória do agravante. Equívoco já sanado pela VEP. Requisito objetivo não preenchido. Recurso conhecido e desprovido.